Tribunal: TJDFT
Processo: 0717474-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA. LAVAGEM DE CAPITAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA A DILAÇÃO PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de extorsão circunstanciada (art. 158, §1o, do Código Penal), lavagem de capitais (art. 1o da Lei 9.613/1998) e por integrar organização criminosa, nos autos de ação penal que envolve treze acusados, vários deles domiciliados fora do Distrito Federal.
2. A tese defensiva funda-se no alegado excesso de prazo para a formação da culpa, em razão da ausência de início da fase instrutória após mais de trezentos dias de prisão, bem como na suposta inviabilização do acesso a laudo pericial essencial à ampla defesa, cuja disponibilização se deu apenas após a manutenção da custódia.
3. A análise de eventual excesso de prazo não prescinde da verificação das peculiaridades do caso concreto, devendo considerar a complexidade objetiva da causa, o número de réus, a pluralidade de diligências e o volume de prova técnica, especialmente quando há movimentações processuais contínuas e incidentes que justificam a dilação.
4. A tramitação processual, embora superior ao prazo ideal, não evidencia desídia judicial, mas sim diligência compatível com as exigências de um feito complexo e multirréu, havendo, inclusive, contribuições da própria defesa para o alargamento do prazo, mediante sucessivos habeas corpus e postulações repetitivas, sem apresentação de fatos novos.
5. A custódia cautelar permanece justificada, com base na gravidade concreta dos delitos imputados, na estrutura da organização criminosa e na necessidade de preservação da ordem pública e da instrução criminal, conforme reiteradas decisões anteriores do Tribunal.
6. Ordem conhecida e denegada.